Tribunal: TJMT
Processo: 1020657-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020657-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), LAURO RONDON BALESTEIROS - CPF: 022.102.461-13 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI - CPF: 034.300.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SARGI COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.273.262/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CAMPOS SARGI - CPF: 034.300.891-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LAURO RONDON BALESTEIROS

AGRAVADO
(S):

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS E SUSPENSÕES JUDICIAIS QUE AFASTAM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, defendendo a aplicação do prazo trienal à Cédula de Crédito Bancário, enquanto o agravado alega não ter havido inércia e que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de Cédula de Crédito Bancário; (
ii
) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva baseada na Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por ato imputável exclusivamente ao exequente, ausência de suspensão judicial e ausência de manifestação do exequente após intimação, pelo prazo prescricional aplicável.

A jurisprudência predominante, inclusive do STJ, entende ser aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil à execução de Cédula de Crédito Bancário, por representar dívida líquida constante de instrumento particular.

Os autos demonstram que não houve período superior a cinco anos de inércia do exequente, sendo que suspensões judiciais e diligências interromperam e suspenderam a contagem do prazo prescricional intercorrente.

A realização de diligências processuais sucessivas, arquivamentos com suspensão expressa da prescrição e manifestações do exequente comprovam a ausência de inércia suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Não se configura prescrição intercorrente quando não há inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, sendo consideradas interrupções e suspensões processuais válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 206, § 3o, VIII, 206, § 5o, I; CPC, art. 921, § 1o e § 4o; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2613746 MT
; TJMT,
1018073-49.2025.8.11.0000
e
1011165-73.2025.8.11.000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO RONDON BALESTEIROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente
, nos seguintes termos:

Em suas razões recursais (ID.

295369882
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ocorrência da prescrição intercorrente
e a
plicabilidade do prazo prescricional trienal da Cédula de Crédito Bancário
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a execução nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (40673585)
– PJE 1o Grau)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 295369882).

Contrarrazões (ID
.

300782879
), pugnando pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LAURO RONDON BALESTEIROS

AGRAVADO
(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face do agravante, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário.

O agravante, em suma, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário está sujeita ao prazo prescricional trienal, conforme art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

Argumenta que houve paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional, tendo ocorrido suspensão por um ano, a partir de 21/01/2020, e que até 28/01/2025 não houve qualquer manifestação eficaz do exequente para indicação de bens à penhora ou outras medidas expropriatórias.

Sustenta que as reiteradas tentativas de pesquisas patrimoniais infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Lado outro, o agravado assevera que não houve inércia de sua parte capaz de configurar a prescrição intercorrente, argumentando que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Defende que o processo não permaneceu formalmente suspenso nos termos do art. 921 do CPC e que sempre diligenciou para a satisfação de seu crédito
e, a
o fim, pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ocorrência da prescrição intercorrente e aplicabilidade do prazo prescricional trienal da Cédula de Crédito Bancário

A controvérsia principal trazida
nos argumentos trazidos pela Recorrente
gravita em torno de dois aspectos fundamentais e interdependentes: (i) a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto e (
ii
) o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário.

No que concerne à prescrição intercorrente, trata-se de instituto jurídico que visa impedir a perpetuação indefinida dos processos executivos, conferindo estabilidade às relações jurídicas.

A
caracterização
da prescrição
está condicionada à inércia injustificada do credor em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução, durante lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da pretensão executiva.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, disciplina a matéria nos seguintes termos:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Sob a ótica do CPC/2015, a configuração da prescrição intercorrente exige a observância de três pressupostos cumulativos: a) paralisação do processo por ato atribuível exclusivamente ao exequente, por prazo igual ao da prescrição; b) ausência de suspensão judicial; c) intimação do exequente para impulsionar o feito seguida de ausência de manifestação.

Quanto ao prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, há divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. O agravante defende a aplicabilidade do prazo trienal, com fundamento no artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;"

Contudo, a jurisprudência predominante, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem se inclinado pela aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, considerando a natureza da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Neste sentido, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO C.C OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO
QUINQUENAL .
INCIDÊNCIA. 1. Ação declaratória de prescrição de título c/c obrigação de fazer.
2 .
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2613746 MT 2024/0125942-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

A Cédula de Crédito Bancário, regulamentada pela Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, conforme estabelece seu artigo 28:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

A aplicação do prazo quinquenal encontra respaldo no entendimento de que, embora a Cédula de Crédito Bancário seja considerada título de crédito sui generis, sua finalidade precípua é representar uma dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo, por conseguinte, a incidência da regra especial contida no artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Dito isto, verifica-se que
a
presente execução foi distribuída em 13/06/2016
e que
a partir da análise cronológica dos autos, que, após a tentativa inicial de citação frustrada (certidão do oficial de justiça em 22/08/2016), seguiram-se diversas diligências para localização do devedor e constrição de bens, tais como solicitações de informações via INFOSEG, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de reiterados pedidos de desarquivamento e sucessivas tentativas de citação, inclusive por hora certa e por edital, culminando na decretação da revelia e nomeação de curador especial em 03/09/2019
, conforme apresentado:

25/10/2016 a 27/12/2017

25/10/2016: Inércia/arquivamento.

27/12/2017: Pedido de desarquivamento.

Tempo decorrido:

Aproximadamente
1 ano e 2 meses.

27/12/2017 a 29/05/2018

27/12/2017: Pedido de desarquivamento.

29/05/2018: Novo pedido de desarquivamento.

03/12/2018 a 26/02/2019

03/12/2018: Certidão
do oficial de justiça
infrutífera.

26/02/2019: Pedido de citação por hora certa.

Como sabido,
a cada nova diligência útil para localização de bens ou pessoa, o prazo de prescrição é interrompido
.

Posteriormente, foram realizadas buscas patrimoniais, resultando na constrição parcial de valores via sistema BACENJUD em 29/10/2019, bem como novas manifestações da exequente visando à satisfação do crédito.

Destaca-se que, em 14/01/2020, o feito foi arquivado por um ano, com expressa suspensão do prazo prescricional,
de acordo com
despacho judicial
, conforme:

14/01/2020: Arquivamento do feito por um ano, com suspensão expressa da prescrição.

05/03/2021: Pedido de novas diligências.

Após o término desse período, sobrevieram novos requerimentos de diligências por parte da exequente, incluindo pedidos de pesquisas patrimoniais em diversos sistemas, com manifestações processuais nos anos de 2021 e 2025
, ressaltando que
em 22/10/2021 foi deferida nova suspensão do feito, a pedido da exequente, pelo prazo de um ano
, conforme histórico:

26/08/2021: Arquivamento.

20/10/2021: Pedido de suspensão por 1 ano.

22/10/2021: Suspensão deferida
(
n
ovo período de suspensão formal do prazo prescricional, a partir do deferimento em 22/10/2021
)

22/10/2022: Fim da suspensão

Assim, o
maior hiato
entre
22/10/2022
e
05/02/2025
fica
bem abaixo do prazo prescricional intercorrente.

Verifica-se, portanto, que não houve lapso superior ao prazo prescricional de cinco anos de inércia da parte exequente, sendo certo que os períodos de suspensão expressa do feito, bem como as sucessivas diligências processuais, interromperam e suspenderam a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Em casos análogos, julgados desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição direta e intercorrente. Citação por edital. Inexistência de nulidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial proposta por instituição financeira, fundada em instrumento particular de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega prescrição da pretensão executiva, direta e intercorrente, e nulidade da citação por edital, sustentando ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva estava fulminada pela prescrição direta no momento do ajuizamento da execução; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente por inércia do exequente na condução do feito; (
iii
) determinar se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização pessoal do executado. III. Razões de decidir 3. A execução foi proposta em 27/07/2017, dentro do prazo prescricional trienal aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, considerando-se o vencimento antecipado em 15/03/2017. 4. O despacho de citação datado de 05/12/2017 interrompe a prescrição, nos termos dos
arts
. 240, § 1o, do CPC, e 202, I, do Código Civil, afastando a alegação de prescrição direta. 5. A alegação de prescrição intercorrente também não prospera, pois o exequente demonstrou diligência contínua na tentativa de localização do executado, com diversas diligências, pedidos de consulta a sistemas eletrônicos e requerimentos sucessivos de citação. 6. Não há paralisação do feito imputável exclusivamente ao credor por prazo superior ao legal, sendo inaplicável o art. 921, § 5o, do CPC, à luz da Súmula 106 do STJ. 7. A citação por edital foi precedida de esgotamento de diligências razoáveis e proporcionais, com autorização judicial expressa, e, mesmo que houvesse vício, este foi sanado com o comparecimento espontâneo do executado em 24/08/2023, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, convalidando eventual irregularidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida se sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil”. 2.
“O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC”. 3. “A prescrição intercorrente exige inércia exclusiva e injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável à pretensão executiva”. 4. “A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do executado, e eventual vício é sanado pelo comparecimento espontâneo da parte”. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 202, I, e 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 239, § 1o, 240, § 1o, 256, § 3o, e 921, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.370.759/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03/06/2024,
DJe
05/06/2024; STJ, REsp n. 2.143.578/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 17/06/2025; TJMT, N.U 1015724-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/06/2025; TJMT, N.U 1015379-10.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/06/2025. (N.U 1018073-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o executado sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente, nulidade do acordo extrajudicial homologado por ausência de assistência advocatícia e ilegitimidade ativa da cooperativa exequente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente na execução, considerando o período de arquivamento provisório dos autos e o posterior impulso processual mediante solicitação de diligências pelo sistema SISBAJUD; (
ii
) saber se a ausência de assistência advocatícia na celebração de acordo extrajudicial com instituição financeira constitui vício apto a invalidar o negócio jurídico; e (
iii
) saber se a cooperativa exequente possui legitimidade ativa para a cobrança do crédito, tendo em vista o reconhecimento expresso da dívida pelo executado no acordo celebrado. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente foi afastada, porquanto o exequente manteve postura diligente na busca pela satisfação do crédito, realizando diversas tentativas de localização de bens penhoráveis após o descumprimento do acordo homologado, sendo que o pedido de suspensão
fundamentou-se
na impossibilidade momentânea de localização de bens, circunstância que suspende o curso da prescrição pelo prazo máximo de um ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. 4. O impulso processual retomado em julho de 2023, mediante requerimento de novas diligências pelo sistema SISBAJUD, ocorreu antes do transcurso do prazo suspensivo, rompendo definitivamente a inércia processual e afastando a consumação da prescrição trienal aplicável às cédulas de crédito bancário. 5. A nulidade do acordo extrajudicial foi rejeitada, uma vez que a ausência de assistência advocatícia na celebração não constitui, por si só, vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico, considerando que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece tal requisito como condição de validade, exigindo-se apenas que o agente seja capaz, o
objeto seja lícito e a forma seja prescrita ou não defesa em lei, conforme artigo 104 do Código Civil. 6. Vigora no direito brasileiro o princípio da
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo efetivo, sendo que o agravante
limitou-se
a alegar disparidade de condições entre as partes, sem demonstrar concretamente qualquer vício de consentimento ou prejuízo decorrente da celebração do acordo. 7. A ilegitimidade ativa foi afastada, uma vez que a cooperativa exequente possui legitimidade para a cobrança do crédito, considerando que o próprio agravante reconheceu expressamente, no termo de acordo celebrado, a legitimidade da credora para cobrar o débito, confessando a dívida, conduta que afasta qualquer questionamento posterior sobre a titularidade do crédito, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente mantém postura diligente na busca pela satisfação do crédito e retoma o impulso processual antes do transcurso do prazo suspensivo previsto no artigo 921, § 1o, do CPC. 2. A ausência de assistência advocatícia na celebração de acordo extrajudicial com instituição financeira não constitui vício apto a invalidar o negócio jurídico, aplicando-se o princípio da
nullité

sans

grief
. 3. Configura comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva a impugnação da legitimidade ativa da credora após o reconhecimento expresso da dívida em acordo celebrado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 1o e § 4o; CC,
arts
. 104 e 422; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MT, AC 10365735020198110041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJ-MT, AC 00012104820158110109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 13.08.2024; TJ-RS, AC 51543919120228210001, Rel. Des.
Mylene
Maria Michel, j. 26.07.2024. (N.U 1011165-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Desse modo, não estando configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia injustificada do credor por prazo superior ao prescricional, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a alegação.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025